Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702259-95.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABRUX PARTICIPAÇÕES LTDA DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito da petição de ID 64145753, na qual FABRUX PARTICIPAÇÕES LTDA requer a desistência do mandado de segurança, esclarecendo se persiste o interesse em impugnar a decisão de ID 63110761, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024